Tribunal: STF
Processo: ARE 1514728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PREVENÇÃO DE RELATOR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR – PREVENÇÃO RECONHECIDA CONFORME REDAÇÃO DO ART. 930 DO CPC E ARTS. 135-A, 142 E 145 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – RECURSO IMPROVIDO.



    1. A regra do parágrafo único do art. 930 do CPC define o juízo natural, na esfera da competência recursal dos tribunais, assim compreendido como “aquele regular e legitimamente investido de poderes da jurisdição (…), que decide segundo regras de competência fixadas com base em critérios gerais vigentes ao tempo do fato” (Gilmar Ferreira Mendes. Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. 2016. p. 487).



    2. Consoante já decidido em recurso anterior, da relatoria deste Desembargador, reconheceu-se a competência do Juízo da 7ª Vara Cível para processamento e julgamento das ações envolvendo as mesmas partes do recurso acerca das controvérsias contratuais que perfazem um todo negocial sistemático, evitando, assim, decisões conflitantes.



    3. Considerando-se que aquelas ações estão umbilicalmente ligadas na origem em virtude da decisão proferida em agravo de instrumento anterior, não se pode conceber que neste Tribunal sejam diversos os órgãos julgadores, sob pena de burla ao juiz natural.



    4. Assim, interpretando-se os arts. 135-A, 142 e 145, todos do Regimento Interno deste TJPI, conclui-se que a prevenção gerada pelo recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo é, além do relator, do próprio órgão por ele composto.



    5. Agravo interno improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Senhores Desembargadores, reproduzo a seguir trechos da fundamentação da decisão ora agravada:



    [...]



    “O disposto no art. 145, do Regimento Interno, vai além ao dispor que a prevenção gerada por eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo é, além do relator, do próprio órgão por ele composto, vejamos:



    “Art. 145. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo ou procedimento, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.



    ..................................................................................”.



    “Portanto, da leitura dos supracitados dispositivos, resta claro que a interposição do primeiro recurso em determinado processo, fixa a consequente prevenção, ou seja, torna prevento o órgão e o relator na hipótese de manejo de mais recursos no mesmo processo ou em feitos a ele conexos, independentemente de o primeiro haver sido definitivamente julgado.



    “…



    “Assim, considerando os dispositivos processuais e regimentais acima elencados, bem como as circunstâncias fáticas descortinadas, outra saída não há senão determinar a redistribuição dos autos em epígrafe, por prevenção, ao i. Desembargador prevento.



    “DIANTE DO EXPOSTO, face aos documentos acostados aos autos e da clarividente existência de conexão entre a Apelação Cível ora em tela e o Agravo de Instrumento nº 2012.0001.004818- 7, em consonância com o previsto nos arts. 54 e seguintes e art. 930, parágrafo único, todos do CPC/15 c/c os arts. 135-A e 145, do RITJ/PI, determino a redistribuição, por dependência, ao n. Relator do recurso paradigma, Des. Brandão de Carvalho, posto ser prevento para processar e julgar a demanda em epígrafe”.



    [...]



    Assim, a prevenção gerada pelo recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, como ocorre na hipótese discutida, é, além do relator, do próprio órgão por ele composto.



    Destarte, outra não pode ser a conclusão, pois o primeiro recurso interposto em certo processo fixa a prevenção do órgão julgador e do relator, quer seja no mesmo processo, quer em feitos conexos, independentemente de já ter havido ou não trânsito em julgado do primeiro recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente